Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702105-29.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO ALEX STEPHANES AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO LAKE VIEW RESORT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo executado, SANDRO ALEX STEPHANES, contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (0730730-41.2024.8.07.0001) ajuizada por CONDOMINIO EDIFICIO LAKE VIEW RESORT. Por meio do despacho de ID 74058969, foi determinada a intimação da parte para comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou promover o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo e não realizou o recolhimento das custas recursais, conforme Certidão de Id no 74519745. É o relatório. Decido. Dentro deste contexto, o recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instada a comprovar o recolhimento em dobro, na forma dos arts. 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte manteve-se inerte. Portanto, o recurso é deserto, ante a falta do preparo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de agosto de 2025 15:24:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador